Tribunal: TJMT
Processo: 1032133-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032133-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), RUDINEI JOSE DA VEIGA - CPF: 054.555.939-19 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, limitando a penhora de seus rendimentos a 30% do valor líquido recebido mensalmente. O recorrente sustenta a impenhorabilidade dos salários e a ausência de demonstrativo do crédito exigido no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de 30% dos rendimentos do executado para a satisfação do crédito decorrente de sentença condenatória, mesmo não se tratando de obrigação alimentar; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação tempestiva aos cálculos do exequente configura preclusão temporal, impedindo a rediscussão do tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de salários quando a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

4.

No caso concreto, o percentual de 30% dos rendimentos líquidos do executado respeita o critério de razoabilidade e proporcionalidade, permitindo a satisfação do crédito sem prejuízo da manutenção digna do devedor.

5.

O executado teve oportunidade de impugnar os cálculos apresentados no cumprimento de sentença, mas deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, caracterizando a preclusão temporal nos termos dos artigos 507 e 525 do Código de Processo Civil.

6.

A exceção de pré-executividade não se presta a rediscutir questões preclusas, sendo cabível apenas para matérias de ordem pública ou que prescindam de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, ainda que de natureza salarial, desde que não comprometa sua subsistência e a de sua família.

2.

A preclusão temporal impede a rediscussão de cálculos homologados quando a parte teve oportunidade de impugná-los e não o fez no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
RUDINEI JOSE DA VEIGA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos de Cumprimentos de Sentença (Execuções de Título Judicial n. 0002672-54.2014.8.11.0051), deferiu em parte a Exceção de Pré-executividade a reduzir a multa exigível em litigância de má-fé, e redução da penhora de conta bancária, limitando o débito de 30% dos vencimentos do Executado (R$ 2.846,54), ou seja, R$ 853,96, autorizando a transferência ao Exequente, restituindo o remanescente ao Devedor.

Em recurso de Agravo de Instrumento o agravante alega em síntese da inexigibilidade da obrigação, aduzindo que muito embora o Tribunal de Justiça tenha desprovido o recurso de apelação e reconhecido a ocorrência da litigância de má-fé (erro material), retirou a exigibilidade da condenação.

Afirma que os valores penhorados em conta bancária do executado são oriundos de seu salário na condição de empregado.

Refuta a manutenção da constrição judicial de penhora de 30% do seu salário.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau, a excluir a condenação/execução da multa por litigância de má-fé; devolução dos valores penhorados, com liberação da constrição da conta bancária; extinguir o cumprimento de sentença por ausência dos requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas (ID. 257274177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos de origem de Cumprimento de Sentença no 0002672-54.2014.8.11.0051 que, RUDINEI JOSE DA VEIGA ingressou com Exceção de Pré-executividade, alegando excesso de execução, que em síntese, o Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, “retirou” a exigibilidade da condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Sustenta ser impenhorável conta bancário ao recebimento de salário, e a manutenção da penhora de 30% de seu vencimento.

Afirma que o pedido de cumprimento de sentença não cumpre com o requisito do artigo 523 do Código de Processo Civil – ausência de demonstrativo do crédito.

Requer o provimento da exceção de pré-executividade ao reconhecimento da inexigibilidade da obrigação/multa por litigância de má-fé, reconhecimento de impenhorabilidade de conta bancária, com devolução do valor penhorado e baixa da constrição judicial.

Ao decidir, o ilustre magistrado de primeiro grau ACOLHEU parcialmente os pedidos aduzidos para reduzir a multa exigível pelo Exequente BANCO DO BRASIL à metade do valor total arbitrado em sentença, além de a reduzir a penhora, limitando a 30% dos vencimentos do Executado (R$ 2.846,54), ou seja, R$ 853,96,.

Contra essa decisão, o executado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas (ID. 257274177).

Inicialmente
, cumpre salientar que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1032120-62.2024.8.11.0000, a questão de mérito relativa
à exigibilidade da multa por litigância de má-fé
já foi dirimida, não cabendo, neste momento,
rediscutir o tema
.

Feita essa consideração, as questões a serem decididas no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se referem tão somente à possibilidade de constrição, ou não, de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Agravante para satisfação da dívida em Cumprimento de Sentença no 0002672-54.2014.8.11.0051 e, do descumprimento do artigo 524 do Código de Processo Civil pelo agravado/exequente, ante a ausência de demonstrativo do crédito.

A despeito da primeira insurgência recursal, a jurisprudência pátria, especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI,
entendeu que é possível penhorar salário do devedor
, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73,
a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ -
conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna
. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via Bacenjud, e cujo limite é variável, a depender da origem da dívida exequenda,
exempli gratia
, no caso de se tratar de empréstimo bancário, a constrição se limita ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser a maior ou menor, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família.

Nesse norte, no caso em espécie, o banco agravado busca a satisfação do seu crédito, oriundo de sentença condenatória proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Dívida, que ora se busca o efetivo cumprimento.

Diante da postura de inércia do executado, foram realizadas tentativas de penhora online via BACENJUD, restando parcialmente exitosas à satisfação do crédito que, atualizado perfaz a monta de R$

3.189,69 (três mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Deste modo, à luz desses elementos, se mostra inquestionável a prova dos autos no sentido de que o devedor/agravante se furta do pagamento do débito decorrente de condenação judicial, ante o manejo de manobras que impossibilitam aos exequentes a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que o agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE UMA DAS PARTES EXECUTADAS – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Na hipótese, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Recorrido não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que confere plausibilidade ao direito alegado pela Agravante. (TJ-MT 10019577020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES. Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.” (AI 1007655-96.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - RELATIVIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A 30%. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária da executada, ao fundamento de que se tratavam de verbas salariais destinadas ao sustento da devedora e de sua família.

2. A decisão agravada determinou o desbloqueio integral dos valores penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade de salários pode ser relativizada para permitir a constrição de parte dos rendimentos do devedor, desde que preservado montante suficiente para sua subsistência e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade de salários quando a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família.

5. No caso concreto, a executada aufere rendimentos mensais superiores à média nacional, circunstância que permite a penhora limitada a 30% dos valores depositados na conta bancária.

6. A decisão agravada deve ser reformada parcialmente, para possibilitar a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada, garantindo o pagamento da dívida sem prejuízo de sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para autorizar a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada.

Tese de julgamento: “É possível a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, ainda que de natureza salarial, desde que não comprometa sua subsistência e a de sua família.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019; STJ, REsp 1.658.069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017. (N.U 1036672-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Portanto, a decisão recorrida neste ponto não comporta reforma.

No mais, quanto a alegação de
ausência de demonstrativo do cálculo em apuração do crédito,
que descumpriu o artigo 524 do Código de Processo Civil, sua irresignação não deve prosperar, isso porque, conforme restou evidente nos autos do Cumprimento de Sentença, a parte agravante teve oportunidade de impugnar os cálculos em momento processual adequado, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, configurando a preclusão temporal.

Conforme o artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 dias para pagamento, inicia-se o prazo de 15 quinze dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Assim, o executado, após a intimação para pagar a dívida (ID. 124858493), teve o prazo 30 dias úteis para apresentar a impugnação, ou seja, 15 dias para realizar o pagamento voluntário, e mais 15 dias para impugnar o cumprimento da sentença, contudo, não o fez.

Desta forma, o artigo 507 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade em razão da preclusão temporal. O agravante alegou excesso de execução no valor de R$ 142.480,31, argumentando erro nos cálculos apresentados pelo exequente, especialmente na Renda Mensal Inicial (RMI) e na aplicação dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exceção de pré-executividade pode ser arguida a qualquer tempo diante da alegação de excesso de execução e erro material; e (ii) determinar se houve preclusão temporal na impugnação dos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando há matéria de ordem pública ou ausência de necessidade de dilação probatória, mas não se sobrepõe à preclusão processual quando a parte teve oportunidade de se manifestar no momento adequado.

4. O agravante já havia apresentado impugnação anterior ao cumprimento de sentença e, na segunda tentativa, protocolou nova impugnação de forma extemporânea, o que caracteriza preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC.

5. O INSS não demonstrou erro material manifesto nos cálculos homologados e não apresentou memória de cálculo discriminada e atualizada, descumprindo o disposto no art. 525, § 4o, do CPC.

6. O entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso veda nova impugnação após o prazo legal, pois a ausência de contestação no momento oportuno impede rediscussão posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A preclusão temporal impede a rediscussão de cálculos homologados quando a parte teve oportunidade de impugná-los e não o fez no prazo legal.

2.
A exceção de pré-executividade não afasta a preclusão quando ausente erro material manifesto ou quando não há apresentação de demonstrativo discriminado do débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 525, § 4o. (N.U 1030305-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025) (g.n.)

Portanto, não há ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, impondo-se a sua manutenção.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025